Tribunal: TJSP
Processo: 2212922-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Indeferimento do pedido de penhora de 30% do benefício previdenciário do executado – Natureza alimentar da verba – Impenhorabilidade – Artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da CF – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2212922-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante EDSON JOSÉ DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada LEILA EURIPEDES NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 06 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212922-94.2019.8.26.0000 - Barretos - Voto no 40567
2
VOTO No: 40567
AGRV. No: 2212922-94.2019.8.26.0000
COMARCA: Barretos (2a Vara Cível)
AGVTE.: Edson José de Souza (Exqte.)
AGVDA.: Leila Euripedes Nunes (Exctda.)
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Indeferimento do
pedido de penhora de 30% do benefício previdenciário do
executado Natureza alimentar da verba Impenhorabilidade
Artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da CF Decisão
mantida Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Edson José de Souza, em execução por título extrajudicial (dívida
oriunda de multa pactuada em instrumento particular de compromisso
de compra e venda de imóvel, no valor de R$40.000,00, fls. 1/6, 11/12
e 220/222 dos autos originários) que move a Leila Euripedes Nunes,
contra r. decisão de fls. 249 dos autos originários que, dentre outras
providências, indeferiu o pedido de penhora de parte dos vencimentos
da executada até a quitação da dívida.
Alega o agravante, em resumo, que o demonstrativo
de pagamento de fls. 247 comprova que a executada naquela época
auferiu a importância bruta de R$29.173,16 e líquida de R$16.567,49,
assim, a constrição de 10%, 20%, até mesmo outra porcentagem não
comprometeria a sua subsistência, mesmo porque a impenhorabilidade
de salário ou vencimento não é regra absoluta (fls. 1/5).
Pede-se o provimento a fim de que seja determinada
a penhora de 10 ou 20% dos rendimentos da agravada.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações bem como contraminuta e iniciou-se o
julgamento virtual (fls. 7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212922-94.2019.8.26.0000 - Barretos - Voto no 40567
3
É o relatório.
2. A insurgência descomporta provimento.
3. Consoante regra insculpida no artigo 833, inciso
IV, do atual CPC (reprodução do cânone do artigo 649, IV, do CPC de
1973), tanto o salário quanto a aposentadoria são impenhoráveis,
equiparando-se a eles os vencimentos e proventos dos servidores
públicos, não se admitindo a apropriação, a retenção, o desvio ou o
aproveitamento sob qualquer pretexto de parte ou da sua totalidade,
seja por implicar constrição indireta de bem impenhorável, seja por
afronta ao princípio constitucional de proteção do salário (art. 7o, inciso
X, da CF), ainda que depois de depositados integrem o saldo existente
em conta-corrente.
A mera disponibilidade de valores depositados em
conta-corrente, ainda que não exclusiva para recebimento de proventos,
não constitui motivo hábil a descaracterizar a natureza salarial da
conta.
A propósito anota Theotonio Negrão:
“A disposição abrange salário a qualquer título, isto
é, todo direito do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não,
na constância do emprego ou por despedida (RT 618/198, JTJ
205/231). Assim, não é possível penhora de saldo em conta-corrente
bancária, se proveniente de salário (Lex-JTA 148/160).” (CPCLPV. 39a
ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até 16.01.2007, p. 824, nota 25, ao
art. 649).
Nesse
sentido
colhem-se,
de
casos
análogos,
pronunciamentos desta 20a Câmara e do E. Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212922-94.2019.8.26.0000 - Barretos - Voto no 40567
4
“TUTELA ANTECIPADA
Contrato bancário

Retenção de salário Desconto, em conta-corrente, dos valores alusivos
às prestações dos contratos de empréstimo - Descabimento Caráter
alimentar dos vencimentos que não podem ser penhorados nem retidos
pelo banco Devedor que discute o débito em Juízo não pode ficar
privado de seus bens sem um anterior provimento jurisdicional: art. 5o,
LIV, da CF
Tutela antecipada deferida
Recurso desprovido.”
(TJSP-20a Câmara de Direito Privado, AI no 7.016.949-6, J. 16.08.2005,
np, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR).
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL EM CONTA-
CORRENTE. VENCIMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. PRESENÇA.
I. Indevida penhora de percentual de depósitos em
conta-corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de
servidor público federal. A impenhorabilidade de vencimentos e
aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do
CPC.
II. Agravo desprovido.” (STJ 4° Turma, AgRg no
REsp 969.549-DF, Reg. 2007/0165535-0, J. 18.09.2007, np, vu, Rel
Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.11.2007, p. 243).
“Os depósitos bancários provenientes exclusivamente da pensão paga pelo INSS e da respectiva
complementação pela entidade de previdência privada são a própria
pensão, por isso mesmo que absolutamente impenhoráveis quando
destinados ao sustento do devedor ou da sua família.” (STJ-4a Turma,
REsp no 536.760, J. 07.10.2003, vu, Rel. Min. CESAR ROCHA, DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212922-94.2019.8.26.0000 - Barretos - Voto no 40567
5
15.12.2003, p. 318, apud NEGRÃO, THEOTONIO e GOUVÊA, JOSÉ
ROBERTO FERREIRA. Op. e p. cit., nota 25a ao art. 649 do CPC).
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica